Tribunal: TJDFT
Processo: 0747431-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Segundo a parte embargante o acórdão incorreu em omissão, porquanto o órgão colegiado não teria se pronunciado acerca da renúncia tácita do direito de recorrer da ora embargada, em virtude do cumprimento espontâneo da obrigação de não fazer a si imposta pelo juízo de origem.
3. Sem razão, não há omissão no acórdão. Conquanto relacionadas, a obrigação de não fazer e a indenização por dano moral são condenações distintas e independentes, de modo que o cumprimento espontâneo daquela obrigação não obsta o prosseguimento processual para que o órgão colegiado se pronuncie acerca das questões de fato e de direito apresentadas no Recurso Inominado, que objetivam a reforma da condenação por dano moral.
4. Assim, na presente hipótese, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a rediscussão da matéria já apreciada, sendo, portanto, evidente a inadequação da via eleita.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.